Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-79.2018.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-79.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BARROS FILHO - CPF: 886.579.731-20 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-79.2018.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE BARROS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APREENSÃO DE CINCO MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-79.2018.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE BARROS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que absolveu sumariamente
José Barros Filho
da prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, assevera que: 1) a posse ou a manutenção da guarda de munição “
já autoriza, por si só, o oferecimento da denúncia e o regular prosseguimento da instrução processual”
; 2) o laudo pericial atestou que as munições são eficientes para produção de disparos, situação que evidencia a periculosidade da ação imputada; e 3) a absolvição no início do processo penal impossibilita a produção de provas, em manifesta ofensa à paridade de armas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-79.2018.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSE BARROS FILHO foi denunciado pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 22h00min, na residência particular localizada na Rua Araras, nº 465, bairro Tonetto, José Barros Filho, com consciência e vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, identificadas como sendo 05 cartuchos calibre nominal 22, marca CBC, de fogo circular, constituídos de corpo e cápsula de espoletamento confeccionados em metal, dotados de projéteis de chumbo ogival.

Conforme se apurou, na data, hora e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada por Deuselina Candida Barro, irmã do denunciado, noticiando que ele estava em casa embriagado e ameaçando-a e à sua genitora.

Em diligências no local, os policiais realizaram busca pessoal no denunciado, oportunidade em que localizaram no bolso da sua bermuda cinco munições calibre. 22 intactas.

Lado Pericial atestou a eficiência das munições [...]” (sic).

Na fase investigativa, o policial militar
Julian Lennon Silva Ribeiro
descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

“Que é policial militar lotado na CIA/PM de Nova Xavantina; que foram solicitados através do 190, e que segundo a denúncia o suspeito estaria brigando com sua mãe; que ao chegar no local, a vítima informou que na data de hoje seu filho chegou em sua residência embriagado e alterado e proferindo xingamentos contra a vítima e falando de forma desordenada; que, segundo ela, seu filho é usuário de drogas e que já foi preso por diversas vezes sendo uma pelo crime de Maria da Penha; que
quando realizaram a busca pessoal acharam no bolso da bermuda do suspeito 5 munições intactas de calibre 22; que diante dos fatos deram voz de prisão e conduziram o suspeito até a Cia para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente para a delegacia
” (sic).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
Jefferson Gomes Rocha Lima
.

A mãe do réu,
Deuselina Candida Barros
, asseverou o seguinte na delegacia:

“Que a declarante faz dias que está com problema na coluna não aguentando andar; que por volta das 17h seu filho JOSÉ BARROS FILHO chegou da casa do tio totalmente bêbado; que por volta das 21h30 JOSÉ acordou e ficou incomodando dizendo que queria comer e perguntando se tinha agrião; que sua filha pediu para JOSÉ deixar a declarante em paz, mas ele passou a ameaçar sua filha e depois falou para a declarante “vai tomar no cú”, e chamou de “vagabunda”; que devido ele estar alterado a sua filha chamou a polícia, pois ele não iria deixar ninguém em paz; que a declarante já fez uma medida protetiva contra JOSÉ, mas ele não obedece e continua morando na sua casa; que a declarante deseja que José saia de sua casa, pois não aguenta quando ele ingere bebida alcoólica, pois fica nervoso; que a declarante não tinha conhecimento de que JOSÉ estava com as munições e não sabe como ele conseguiu; que JOSÉ não possui arma de fogo [...]” – sic.

O relato da irmã do réu,
Zenilda Candida Barros
, foi semelhante, como se vê:

“Que a declarante é irmã de JOSE BARROS FILHO; que a declarante estava sentada na área na hora do fato com sua genitora; que JOSÉ passou a incomodar a sua mãe, com isso a declarante falou para ele parar de incomodá-la, mas ele ficou nervoso e falou: “eu te arrumo esse prato”, “eu te quebro sua cara”; que JOSÉ passou a proferir ofensas contra sua genitora; que a declarante por ver que ele não iria parar, ligou para a Polícia Militar; que seu irmão é usuário de droga e bebe muito; que ressalva que fazia um bom tempo que JOSÉ não ingeria bebida alcoólica; que a declarante não tinha conhecimento de que JOSÉ estava portando munições no bolso; que JOSÉ não possui arma e não tem dinheiro para comprar nada, e é totalmente dependente de sua genitora financeiramente [...]” – sic.

Interrogado pela autoridade policial,
José Barros Filho
confessou
a autoria delitiva, nestes termos:

“Que na data de ontem estava carpindo na porta de sua casa sendo por volta das 15 horas;
que encontrou no pé do meio fio as cinco munições; que na hora colocou no bolso e depois esqueceu delas; que quando os policiais militares chegaram, eles revistaram o interrogando e acharam as munições no bolso da calça; que não tem arma e somente pegou do chão para guardar
; que perguntada a sua atitude com sua genitora e sua irmã, o interrogando disse que foi porque o interrogando foi comer e perguntou se ela tinha cortado a acelga e na hora sua irmã apelou porque sua genitora está doente e não tinha como fazer; que realmente gritou com sua irmã e mandou ela calar a boca; que nega ter xingado sua genitora; que alega ter bebido duas latas de cerveja [...]” – sic.

Em 2/4/2019, o Ministério Público ajuizou denúncia em desfavor do apelado, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento.

Em 30/5/2019, a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
.

Na defesa preliminar, em 28/6/2019, o réu, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição sumária, com fundamento no princípio da insignificância, pretensão que foi acolhida pelo juízo singular sob os seguintes fundamentos:

“Vistos em correição.

Apresentada a resposta à acusação (ref. 14), verifico ter a Defesa suscitado a absolvição sumária do réu com fundamento no artigo 397, inciso III, do CPP, haja vista terem sido apreendidas poucas munições em posse do réu, que não detinha qualquer artefato para deflagração dos projeteis, sendo, portanto, aplicável o princípio da insignificância, nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (HC 84.412), deve ser avaliada a presença de quatro vetores para aplicação do princípio da insignificância, que são os seguintes: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

No caso em tela, narrou a denúncia terem sido apreendidas na posse do denunciado cinco munições calibre .22 intactas, que foram periciadas e declaradas eficientes.

Não foi apreendida arma eficaz capaz de deflagrar tais projeteis.

As testemunhas Deuselina Cândida Barros e Zenilda Cândida Barros, mãe e irmã do réu respectivamente, narraram não possuir este arma de fogo (fls. 10-IP e 13-IP).

O acusado, por sua vez, narrou ter encontrado as cinco munições na porta de sua casa quando estava capinando, ocasião em que as colocou no bolso e acabou se esquecendo de que estava com tais objetos (fls. 18/19-IP).

Dessa forma, verifica-se que as munições apreendidas com o réu não geram qualquer perigo à incolumidade pública, mesmo porque aquele sequer possuía meio adequado para sua deflagração.

Assim, a conduta imputada ao acusado não possui qualquer ofensividade capaz de afetar o bem jurídico tutelado, de modo que, a despeito de ser formalmente típica, é materialmente atípica. [...]

Assim sendo, em face da ausência de ofensividade da conduta imputada ao réu, acolho a tese defensiva e, com fundamento legal no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu JOSÉ BARROS FILHO, qualificado nos autos, por ser atípica a conduta narrada na denúncia.

Proceda-se conforme determina o artigo 25 da Lei 10.826/2003 em reação às munições apreendidas. Havendo fiança recolhida pelo réu, nos termos do artigo 336 do CPP, determino sua restituição após o trânsito em julgado. Isento de custas. P.I.C.” – sic

Irresignado, o Ministério Público busca a reforma da sentença, pretendendo seja afastado o princípio da insignificância, com o consequente prosseguimento da ação penal e condenação do réu.

Razão não assiste ao órgão ministerial.

Consta nos autos que, em 14/1/2018, por volta das 22h, em residência particular, situada à rua Araras, n. 465, bairro Toneto, na cidade e comarca de Nova Xavantina/MT,
José Barros Filho
portava 5 (cinco) munições intactas calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no art. 12, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (sem grifos no original)

Referido ilícito classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida.

Contudo, os Tribunais Superiores têm reconhecido que a posse de
ínfima quantidade de munição
,
desacompanhada de arma de fogo
é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se amolda,
primo oculi
,

ao caso em tela, porquanto apreendidas 5 (cinco) munições calibre. 22, apenas.

Considerando o contexto fático em que foram localizadas as munições – repiso – desacompanhadas de arma de fogo, entendo que o réu preenche os requisitos ensejadores do reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, o réu, em seu interrogatório policial, confirmou estar na posse dos artefatos, porquanto
“estava carpindo a porta de sua casa”
quando então
“encontrou no pé do meio fio as cinco munições”
,
“colocou-as no bolso e depois se esqueceu delas”
.

Acrescentou que
“não tem arma de fogo”
, o que foi corroborado pela sua mãe e irmã, mencionando ainda que José
“não tem dinheiro para comprar nada”.

De mais a mais, a comprovação da constatação da eficácia das munições por exame pericial torna-se irrelevante, porquanto, como dito alhures, a quantidade ínfima de munições localizadas com o réu, aliada à ausência do respectivo armamento bélico, tornam o fato materialmente atípico.

Assim tem caminhado nossa jurisprudência:

“[...] Admite-se, contudo, a aplicação do princípio da insignificância a tais delitos quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, hipótese que se apresenta. Pela apreensão de um carregador marca Glock 9mm, sem nenhuma munição e, portanto, sem aptidão para colocar em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, considerada a desvinculação do armamento do contexto do tráfico, o agente foi apenado em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo de rigor a absolvição, dada a ausência de lesividade na conduta” (STJ - AgRg no HC 638.136/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, Dje 20/08/2021).

“[...]
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando
se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la
, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.

3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.627.349 - SC (2019/0352642-7), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, Dje. 15/06/2020).

“[...] Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal” (STF - HC 132876, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017).

A corroborar, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que,
a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída”
. Apelo desprovido. (N.U 0001315-66.2017.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022